Tribunal: TJDFT
Processo: 0718668-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA n. 33 STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A ação de exoneração de alimentos se enquadra dentre as hipóteses que comportam competência relativa, portanto prorrogável. Inteligência do art. 53, inciso II, CPC.
2. Nos termos da Súmula n. 33 do STJ, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
3. Inexistentes indícios de que a parte autora tenha feito escolha aleatória do foro, não pode o Juízo perante o qual a demanda foi proposta originalmente declinar da competência de ofício, o que desrespeita o Princípio Perpetuatio Jurisdicionis, insculpido no art. 43 do CPC.
4. Conflito negativo conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado.